Tribunal: TJMT
Processo: 1026712-32.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026712-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVANTE), Douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde - MT (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R DE S SANTOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - ME - CNPJ: 22.501.771/0002-86 (AGRAVADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO. PEDIDO DE RESITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE RETIDOS INDEVIDAMENTE POR BANCO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RETENÇÃO INDEVIDA. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS SEM OITIVA DE CREDORES E DEVEDORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO A AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ATRIBUÇÃO DO MAGISTRADO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO POR MEIO DE RECURSO.VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENÇÃO DE BENEFÍCIO AOS SÓCIOS E COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 14112/2020. OBSERVÂNCIA DE REDAÇÃO DO ART. 61 DA LEI 11101/2005 VIGENTE A ÉPOCA DA DECISÃO.
SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. POSSIBILIDADE ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO. PROCEDIMENTO ADICIONAL PARA PURGAÇÃO DE MORA ANTES DE DECRETAR A FALÊNCIA. POSSIBILIDADE.

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO.

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, a regra é a de que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, ainda que não vencidos, e devem ter a exigibilidade suspensa nos termos do
caput
do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, cujas exceções estão previstas nos parágrafos do artigo 49 da mesma legislação. Todavia, no caso concreto, a empresa agravante não comprovou que os valores retidos são decorrentes de dívidas anteriores à distribuição do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida neste ponto.

2. N
os termos do art. 24 da Lei
11.101/2005
a fixação do valor dos honorários judiciais é ato de competência exclusiva do magistrado inexistindo previsão acerca da necessidade de manifestação dos devedores e dos credores, o que afasta a tese de nulidade da decisão.

3. Inobstante ser prescindível a manifestação prévia dos credores e devedores acerca do valor a ser fixado a título de honorários, a decisão que os arbitra é atacável por meio de agravo de instrumento, o que afasta qualquer ofensa a ampla defesa, tanto é assim que a empresa recorrente questiona de forma alternativa o valor fixado pelo magistrado de primeira instância.

4. O valor fixado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) está em acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, bem como em consonância com os trabalhos realizados. A empresa recorrente sequer apresentou argumentos aptos a infirmar o valor fixado, limitando-se a alegar genericamente que o valor está em desacordo com a proporcionalidade e razoabilidade.

5. O plano de recuperação judicial estabeleceu procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas, o que está em total conformidade com o princípio da preservação da empresa, motivo pelo qual a cláusula que estabeleceu o respectivo procedimento deve ser mantida no plano de recuperação judicial.

6.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1333.349/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória por este relator nos termos do inciso III do art. 927 do CPC, fixou que
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das

ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, originando a súmula 581 do STJ.

7.
A decisão agravada foi proferida em 11/12/2020, portanto anterior a alteração legislativa que permite a negociação do prazo de recuperação judicial, motivo pelo qual escorreita a decisão agravada ao determinar a exclusão do plano de recuperação judicial da cláusula que determinava a extinção da recuperação judicial.

8. Nos termos do entendimento adotado pelo STJ no REsp nº. 1.532.943/MT, havendo aprovação da supressão das garantias reais e fidejussórias pela Assembleia Geral, esta vincula todos os credores, indistintamente e não apenas os que votaram favoravelmente ao plano.

9. A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

10. Decisão parcialmente reformada.

11. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA EPP
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que nos autos da Ação nº 1000935-57.2018.8.11.0051, proposta por
RODORÁPIDO TRANSPORTE LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
OUTROS
, homologou o plano de recuperação judicial da agravante e indeferiu o levantamento de valores bloqueados pelo Banco Bradesco S.A.

A empresa Agravante contextualiza a situação narrando que cuida-se na origem de “
Ação de Recuperação Judicial proposta pela empresa
RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA EPP
, que considerando a dificuldade econômico-financeira suportada pela mesma, distribuiu em 26/06/2018 seu pedido de recuperação judicial
(DOC. 05)
, sendo deferido em 02/07/2018
(DOC. 06)
, o processamento da presente recuperação judicial.” (Id. 70921027, pág. 6), sendo que o plano de recuperação foi aprovado no dia 10/12/2019.

Aduz que com o deferimento do processamento da recuperação judicial o magistrado de primeira instância determinou a suspensa da exigibilidade das obrigações pré-recuperação. Todavia, “
mesmo com a inexigibilidade provisória dos créditos pré-recuperação e mesmo tendo ciência do deferimento do processamento Recuperacional, a instituição financeira
BANCO BRADESCO S/A,
efetivou bloqueios de numerários nas contas de titularidade da empresa recuperanda, forçando assim, a quitação de alguns contratos firmados anteriormente a data do pedido de recuperação deferido, conforme se observa os extratos bancários anexos.
(DOC 10).”
(Id. 70921027, pág. 8, destaques no original).

Menciona que os bloqueios perduraram durante todo o processamento da recuperação judicial, e mesmo com diversas manifestações da recuperanda acerca da impossibilidade do bloqueio juízo de origem se manifestou somente na decisão agravada, oportunidade na qual convalidou os bloqueios.

Afirma que “
o montante do valor bloqueado atualmente perfaz em
R$162.363,19 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e dezenove centavos)
referente aos meses de
07/2018 a 05/2019
e
R$128.302,14 (cento e vinte e oito mil, trezentos e dois reais e catorze centavos)
referente aos meses de
06/2019 a 05/2020
, totalizando
R$290.665,33 (duzentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).
” (Id. 70921027, pág. 9, destaques no original).

Sustenta que os valores devem ser restituídos

às contas da empresa recuperanda, haja vista, que “o crédito retido se sujeita aos termos da recuperação, bem como, a instituição financeira realizou acordo com a recuperanda em AGC, votando pela aprovação do PRJ proposto, e mesmo assim continuou praticando os bloqueios que ensejam no prejuízo exorbitante no soerguimento da empresa, além, de ser caracterizado o privilégio do Banco Bradesco em face de todos os credores que integram o PRJ homologado e aprovado [...]” (Id. 70921027, pág. 22).

Defende ainda que a decisão agravada violou o princípio da ampla defesa ao fixar honorários de R$ 18.000,00 em favor da empresa RSA Soluções Financeiras sem abrir vistas a empresa agravante.

Assevera que inobstante o acerto em homologar o plano de recuperação judicial aprovado na assembleia geral de credores ao proceder com a homologação o juízo
“afastou a (i) à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; (ii) à extensão, aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, apenas à Devedora; (iii) à isenção ou à assunção da dívida decorrente de honorários advocatícios, e; (iv) ao imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial e por este motivo é que a decisão agravada merece reforma nos pontos esposados pela agravante [...]”
(Id. 70921027, pág. 42, destaque no original).

Pontua que “o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é
ato privativo DELES
, não havendo outro caminho ao Juízo
a quo
senão o de homologar o plano de recuperação judicial nos moldes aprovados pelos credores. Logo, se o plano de recuperação judicial devidamente aprovado, como no presente caso, ostenta natureza de negócio jurídico de direito privado, que se processualiza com a homologação (LRE, art. 58), passa a partir deste momento ter plena eficácia.” (Id. 70921027, pág. 42, destaques no original).

Sustenta que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida de urgência. A probabilidade do direito “está representado pela verossímil argumentação fática e de direito exposta que encontra lastro nos dispositivos legais avocados os quais são manifestamente claros no sentido de que: (
i
) OS VALORES ILEGALMENTE BLOQUEADOS PELO BANCO BRADESCO, encontra-se devidamente arrolado na Recuperação Judicial da empresa, devendo, portanto, ser
imediatamente restituído
, vez que há previsão de recebimento através do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela própria instituição financeira que, caso o Banco Bradesco satisfaça seu crédito, antes dos demais credores, ensejará em
preferência entre credores
. Ou violação ao Princípio da
Par Condictio Creditorum.”
(Id. 70921027, pág. 54). Por sua vez o risco do dano decorre do fato de que “caso não ocorra a imediata revolução [sic.] de valores e abstenção de novos bloqueios restará a agravante em grave prejuízo, visto que o os valores indevidamente bloqueados (da ordem de 290mil) e a possibilidade do Banco Bradesco continuar retendo valores na conta da recuperanda impactará diretamente no soerguimento da empresa cuja Plano de Recuperação Judicial já restou aprovado em Assembleia Geral de Credores, anuído inclusive pelo Banco

Bradesco que continua a perpetrar atos constritivos, prejudicando toda a cadeia produtiva da recuperanda.” (Id. 70921027, pág. 56)

Requer
a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para o fim de determinar que o BANCO BRADESCO S/A efetue a devolução do valor indevidamente retido de R$290.665,33, abstendo-se de novas retenções. No mérito pugna para que a decisão seja anulada na parte que fixo o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de honorários ou alternativamente que seja arbitrado o valor destinado à RSA Soluções Financeiras com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda requer reforma parcial da decisão

de modo a confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, retomada das disposições do PRJ aprovado, sendo (i) à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; (ii) à extensão, aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, (iii) ao imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial.

Liminar indeferida (Id. 71062998).

O banco Bradesco ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 75425462).

A empresa R DE S SANTOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL ME apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 89799984).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo provimento parcial do recurso “
tão somente para que seja reconhecida a viabilidade da supressão das garantias fidejussórias, como é referido no Tópico III.a
supra
, e para se readmitir no plano de recuperação judicial a cláusula de realização de procedimento de purgação de mora anterior à decretação de falência, no sentido do que foi alinhavado no Tópico III.b
supra
, em atendimento aos objetivos maiores da Lei n. 11.101/2005.” (Id. 93975483, pág. 11).

O banco Bradesco se manifestou acerca da nova juntada de documentos realizada pela empresa agravante (Id. 104870954)

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido (Id. 70921027, pág. 58) para que as intimações e publicações para a parte Agravante sejam realizadas exclusivamente em nome de MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT15.401, sob pena de nulidade.

Do mesmo modo defiro o pedido (Id. 104870954, pág. 57) para que as intimações e publicações para o banco agravado (Banco Bradesco S.A.) sejam realizadas exclusivamente em nome de RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A, sob pena de nulidade.

Pois bem.

De inicio destaco que a Recuperação Judicial da empresa agravante foi requerida no dia 27 de junho de 2018, (Id. 70923516, pág. 22) e teve o seu processamento deferido no dia 02 de julho de 2018 (Id. 70921033).

DOS VALORES RETIDOS PELO BANCO

Com efeito, a regra é a de que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, ainda que não vencidos, e devem ter a exigibilidade suspensa pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do caput do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, cujas exceções estão previstas nos parágrafos do artigo 49 da mesma legislação.

Na hipótese, a empresa agravante sustenta que o banco agravado bloqueou o montante total de R$ 290.655,33 (duzentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), e que esse valor decorre, em tese, de obrigações anteriores ao deferimento do pedido de recuperação judicial.

Todavia os extratos bancários juntados não são aptos a comprovar a tese da recorrida, mormente porque neles não se identifica a existência de bloqueios.

Os extratos bancários acostados têm como data inicial o dia 01-06-2019, ou seja, são posteriores ao deferimento da recuperação judicial, havendo neles lançamentos de pagamentos e transferências, inclusive para contas de pessoas físicas, mas inexistindo identificação de bloqueio de numerário da empresa recuperanda.

Destarte, a agravante não comprovou que os valores retidos são decorrentes de dívidas anteriores à distribuição do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida neste ponto.

DOS HONORÁRIOS FIXADOS.

A empresa recorrente defende que a decisão agravada violou o princípio da ampla defesa ao fixar honorários de R$ 18.000,00 em favor da empresa RSA Soluções Financeiras sem abrir vistas a empresa agravante.

O argumento não prospera, pois nos termos do art. 24 da Lei
11.101/2005 a fixação do valor dos honorários judiciais é ato de competência exclusiva do magistrado inexistindo previsão acerca da necessidade de manifestação dos devedores e dos credores, o que afasta a tese de nulidade da decisão. Confira-se:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

Marcel Barbosa Sacramone esclarece “
Ao Magistrado foi atribuída a função de fixar a remuneração do administrador judicial. Evitou a Lei, para garantir a imparcialidade desse auxiliar do juízo, a negociação de sua remuneração com credores ou com o próprio devedor, a qual deve ser evitada
. A proposta de honorários do administrador judicial, bem como sua aceitação ou discordância, devem ocorrer nos próprios autos e serão apenas parâmetros para a fixação judicial.

A remuneração de auxiliar do Juízo não é matéria disponível às partes, de modo que não pode ser submetida a composição
.” (Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 175) (Negritei e Sublinhei).

Na mesma linha é o entendimento do ministerial:

“[...] Se os honorários de administrador judicial não estão sequer sujeitos a composição entre as partes, conferindo a lei ao magistrado exclusividade para o tratamento da matéria, não há que se falar em nulidade da decisão que não leva em conta manifestações alheias.

E mais: com o quadro definido em termos tais, não há sequer a necessidade de que o magistrado oportunize aos envolvidos a prestação de informações nos autos, pois legalmente prescindíveis, devendo aqueles, se assim desejarem, atuar espontaneamente nesse sentido. [...]” (Id. 93975483, pág. 4)

De mais a mais, inobstante ser prescindível a manifestação prévia dos credores e devedores acerca do valor a ser fixado a título de honorários, a decisão que os arbitra é atacável por meio de agravo de instrumento, o que afasta qualquer ofensa a ampla defesa, tanto é assim que a empresa recorrente questiona de forma alternativa o valor fixado pelo magistrado de primeira instância.

A empresa recorrente requer a redução do valor fixado a título de honorários em favor da empresa RSA Soluções Financeiras, sob o argumento e que o valor está em desacordo com a proporcionalidade e razoabilidade.

Razão não assiste à recorrente.

O magistrado de primeira instância fixou o valor dos honorários nos seguintes termos: “[...] Entretanto, pelo mês trabalhado, impõe-se o pagamento dos honorários, especialmente porque, à época, tal como reconhecido pelo egrégio Tribunal de Justiça, a substituição se fez necessária por força da omissão dos administradores da própria Devedora, que
, por alguma razão, não entregavam as informações exigidas pelo Administrador Judicial.
[...]” (Id. 709201031, destaquei)

Vê-se assim que a assessoria agravada efetivamente trabalhou em razão de omissão dos administradores da empesa recorrente, o que por certo faz nascer o seu direito a percepção de honorários.

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n
º 1007072-77.2019.8.11.0000 interposto pela empresa recorrente face a decisão que determinou o afastamento de seus representantes da gestão contábil e financeira da empresa registrei que:

“[...] Vê-se, portanto, que desde o deferimento da Recuperação Judicial a Agravante tinha ciência que a não apresentação dos documentos poderia ensejar a destituição dos seus prepostos, todavia não diligenciou para apresentar o que lhe foi requerido.

Assim, o magistrado de primeira instância ao determinar o afastamento parcial dos representantes da gestão contábil e financeira da empresa Agravante
não afrontou o princípio da não surpresa disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil
, porquanto a Agravante era sabedora da sanção que poderia sofrer e lhe oportunizado por mais de uma vez apresentar os documentos, todavia não o fez.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
As informações que se extraem dos autos, é de que
mesmo após reiteradas solicitações a respeito de documentos contábeis e gerenciais da empresa recuperanda pelo Administrador Judicial, os representantes da empresa mantiveram-se omissos
e “embora houvesse apresentado alguns documentos, em sua grande maioria, os dados contábeis e gerenciais exigidos por mais de uma vez não teriam sido apresentados” (id. 7910637, fl. 03). [...]” (Id. 10132965, pág. 2, destaquei)

De mais a mais, o inciso IV do artigo 52 da Lei 11.101/2005 (LRF),
utilizado pelo magistrado ao fundamentar a decisão que deferiu a recuperação judicial da Agravante
, disciplina a possibilidade de destituição dos administradores em caso de não apresentação dos documentos necessários, e, como é cediço a ninguém é permitido alegar desconhecimento de lei (Art. 3º da Decreto-Lei 4.657/1942 – LINDB). [...]” (destaques no original)

Nesse contexto, não verifico que o valor fixado (R$ 18.000,00) está em desacordo com a proporcionalidade e razoabilidade. A bem da verdade a empresa recorrente sequer apresentou argumentos aptos a infirmar o valor fixado, limitando-se a alegar genericamente que o valor está em desacordo com a proporcionalidade e razoabilidade.

Frise-se a contratação da empresa RSA Soluções Financeiras somente ocorreu em razão da negligência dos administradores da empresa recorrente.

E, face a não observância da empresa recorrente das determinações do juízo de origem não se sustenta a alegação de que a “
correção dos valores dos honorários a RSA Soluções Financeiras a partir do orçamento de 09 de maio de 2019,
não merece prosperar
, haja vista, que a Recuperanda
NÃO DEU CAUSA [...]”
(Id. 70920127, pág. 13, destaquei).

Assim, a decisão agravada deve ser mantida neste ponto.

DO AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLÉIA DE CREDORES

O magistrado de origem homologou o plano de recuperação nos seguintes termos:

“Decido.

Pelo exposto, HOMOLOGO o plano de recuperação aprovado em Assembleia-Geral de Credores e, por conseguinte, CONCEDO a Recuperação Judicial à Devedora. EXCLUEM-SE do aludido plano as previsões atinentes (i) à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; (ii) à extensão, aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, apenas à Devedora; (iii) à isenção ou à assunção da dívida decorrente de honorários advocatícios, e; (iv) ao imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial. Na forma do art. 59 da Lei 11.101/05, serve a presente decisão à formação de título executivo judicial, suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor da Devedora e arrolados na inicial, à exceção daqueles mencionados pelo art. 49 da mesma norma. Forte no art. 66 da Lei 11.101/05, mantém-se a proibição de alienação ou oneração, pela Devedora, de seu ativo permanente, sem autorização judicial. A Devedora permanecerá em recuperação até o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 02 (dois) anos da presente decisão, sob pena de convolar-se o benefício em falência, reconstituindo-se os direitos e as garantias nas condições originalmente contratadas (art. 61 da Lei 11.101/05). INTIMEM-SE o Ministério Público e as Fazendas Públicas deste Município e do Estado de Mato Grosso. OFICIE-SE à Junta Comercial deste Estado, a fim de que promova a anotação da recuperação judicial no registro correspondente. Caberá ao Sr. Administrador Judicial a continuidade dos trabalhos, fiscalizando as atividades da Devedora e apresentando relatório, inclusive sobre a fiel execução do plano. DECLARO o encerramento do período de blindagem, autorizando a realização das garantias previstas nos art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, indeferindo o pedido de resgate do valor sacado pelo Credor BANCO BRADESCO. Esgotado o prazo de recurso, OFICIE-SE aos Juízos solicitantes de informações acerca da essencialidade de bens, informando-os do término do stay period. CONDENO a Devedora ao pagamento dos honorários de RSA Soluções Financeiras, fixados em R$ 18.000,00, corrigidos a partir do orçamento de 09 de maio de 2019. INTIMEM-SE os Credores e a Devedora, inclusive para que procedam ao recolhimento dos honorários de RSA Soluções Financeiras. Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE a mencionada pessoa jurídica, informando seus representantes acerca da presente fixação de honorários. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.[...]” (Id. 70921031)

DA
IMPOSIÇÃO DE PROCEDIMENTO ADICIONAL PARA A PURGAÇÃO DA MORA ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA

O magistrado de origem afastou
à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas, sob o argumento de que afronta a lei 11.101/2005. (Id. 70921031, pág. 3).

Inobstante a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem não verifico a existência de afronta a legislação de regência.

O art. 47 da Lei de Recuperação Judicial e Falência é claro no sentido de preservação da empresa e de sua função social. Confira-se:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Nesse contexto, não se verifica nenhuma afronta legal, na medida em que a cláusula em questão visa atender ao princípio da preservação da empresa.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...] Portanto, se, para evitar a falência, os credores optaram por realizar uma nova assembleia e deliberar acerca da situação atinente ao eventual descumprimento do plano de recuperação judicial, não é dado ao juízo imiscuir-se em questão que se opera dentro do âmbito da autonomia da vontade dos credores. [...]” (Id. 93975483, pág. 8.)

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para manter válida a cláusula que estabelece procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência.

DA EXTENSÃO, AOS SÓCIOS E COOBRIGADOS, DOS BENEFÍCIOS CONFERIDOS, PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Nesse particular tenho que não merece reparos a decisão agravada.

É de conhecimento deste relator que a Terceira Turma do STJ ao julgar o REsp 1.700.487/MT autorizou a extensão dos efeitos da recuperação a terceiros e coobrigados, julgamento este que foi invocado pelos agravantes para obter o provimento jurisdicional desejado. Todavia o entendimento apresentado no REsp em questão não é apto a provocar a modificação da decisão agravada.

Isso é assim porque o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1333.349/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória por este relator nos termos do inciso III do art. 927 do CPC, fixou que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, originando a súmula 581 do STJ.

A propósito colaciona recente julgado deste E. Primeira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INVIABILIDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FIADOR - EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DÍVIDA EXCLUÍDA DA RECUPERAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. “É descabido o pedido de chamamento ao processo das empresas do mesmo grupo da devedora principal quando elas não têm qualquer participação no contrato sub judice e não há provas de que de alguma forma tenham se coobrigado ao pagamento do débito.” (TJ-MT - AC: 00587835420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/05/2019)” "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.) (N.U 0008640-73.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 20/06/2021) (Destaquei).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida neste ponto.

DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO

A parte recorrente requer seja considerada válida a cláusula que determina
que a recuperação judicial seja extinta assim que homologado o plano, o que, na prática, importa na dispensa do período de fiscalização do cumprimento das obrigações por parte da devedora.

Acerca dessa questão é necessário observar a data em que a decisão agravada foi proferida. Explico:

A Lei nº 14.112/2020 de 24 de dezembro de 2020 promoveu a alteração da redação do artigo 61 da Lei nº 11.101/2005 justamente para, ao contrário da redação original, possibilitar aos credores e devedores a disposição sobre o período em que a fiscalização permanecerá ativa. Confira-se a redação dos dispositivos.

Redação anterior a Lei nº 14.112/2020:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Atual redação (posterior a Lei nº 14.112/2020):

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

A decisão agravada foi proferida em 11/12/2020, portanto anterior a alteração legislativa que permite a negociação do prazo de recuperação judicial, motivo pelo qual escorreita a decisão agravada ao determinar a exclusão do plano de recuperação judicial da cláusula que determinava a extinção da recuperação judicial.

Na mesma linha é o parecer ministerial:

“[...] É indispensável, nesse sentido, ter em conta que a Lei n. 14.112/2020 promoveu a alteração da redação desse artigo justamente para, ao contrário da enxuta redação original, possibilitar aos credores e devedores a disposição sobre o período em que a fiscalização permanecerá ativa.

A
contrario sensu
, e na linha do entendimento majoritário, tem-se que a regra do art. 61, antes da reforma de 2020, constituía
norma cogente
ou de
observância obrigatória
, não podendo as partes sobre o prazo de recuperação judicial dispor.

Fato que o comprova é, justamente, ter havido a necessidade de alteração legislativa a fim de se tornar possível a abertura de brecha legítima para a negociação desse prazo entre os particulares envolvidos na execução concursal.

Por isso, considerando que o pedido deu-se em data anterior à reforma da lei, muito bem procedeu o Juízo de origem ao reconhecer como indevida a manipulação do prazo de recuperação judicial, tanto para mais, quanto para menos, [...]” (Id. 93975483, pág. 9-10).

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida nesse ponto.

DA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS

A empresa recorrente defende que “
a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial originalmente apresentado em Juízo.” (Id. 70921027, pág. 26), razão pela qual não é possível afastar a cláusula que suprimiu essas garantias.

No que tange as garantias fidejussória o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é
“inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária.” (STJ – REsp 1532943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016.)

Assim, nos termos do entendimento adotado pelo STJ no REsp nº. 1.532.943/MT, havendo aprovação da supressão das garantias reais e fidejussórias pela Assembleia Geral, esta vincula todos os credores, indistintamente, o que demonstra a necessidade de provimento do recurso neste ponto.

Portanto, inobstante o entendimento ministerial de que não é possível a supressão das garantias reais, comungo com o entendimento do STJ, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada para manter válida a supressão das garantias reais e fidejussórias.

Com as considerações postas nesse voto, em consonância parcial com o ministério público, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para reconhecer válida a supressão das garantias reais e fidejussórias e a cláusula de realização do procedimento de purgação de mor anterior a decretação de falência.

Ao arremate para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, em consonância parcial com o ministério público,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para:
1)
reconhecer válida a supressão das garantias reais e fidejussórias; e,
2)
decretar validade da cláusula de realização do procedimento de purgação de mora anterior a decretação de falência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022